Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005007-15.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANA MOURA BARROS - CPF: 976.698.305-49 (JUIZO RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO - CPF: 353.743.811-72 (RECORRIDO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), ADRIANA MOURA BARROS - CPF: 976.698.305-49 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF –
SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Adriana Moura Barros, contra ato acoimado coator praticado pela Secretária Municipal de Educação e pelo Prefeito de Cuiabá, na qual o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança “para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore.” (id. 109128458).

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Marcelo Ferra de Carvalho manifestou-se pela ratificação da sentença, ID.
109757988
.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Adriana Moura Barros, contra ato acoimado coator praticado pela Secretária Municipal de Educação e pelo Prefeito de Cuiabá-MT, pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT concedeu a segurança “para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore.” (id. 109128458)

Depreende-se dos autos que a autora foi aprovada no concurso público no cargo de Professora de Ensino Fundamental e já exercia a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil, tais cargos possuem as respectivas cargas horárias de 20h e 30h semanais.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de acumulação dos cargos de Professora com o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública municipal.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese, a
impetrante afirma que é ocupante da função de Técnica em Desenvolvimento Infantil – com carga horária de 30 horas semanais –, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, e que prestou concurso público para o cargo de Professora – Pedagogia – com carga horária de 20 horas semanais, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, também da Prefeitura de Cuiabá.

Hodiernamente, pretende tomar posse no cargo de Professora de Ensino Fundamental, com carga horária de 20 horas semanais.

Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal no 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo
Técnico em Desenvolvimento Infantil
é o “técnico” acumulável com o cargo de Professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela apelada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Assim, conforme alhures assentado, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
(N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ante o exposto,
em reexame necessário
, mantenho a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022